Tribunal: STF
Processo: Rcl 42219
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação proposta contra decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que teria usurpado a competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao determinar o sobrestamento do Agravo de Instrumento nº 2107375-65.2019.8.26.0000 até o pronunciamento final desta CORTE no Tema 863 (RE 763.090, Rel. Min. GILMAR MENDES).
    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 5/11): 
    Trata-se, originalmente, de Agravo de Instrumento interposto pela Reclamante em face de decisão que, nos autos da Execução Fiscal n.º 0002847-51.2018.8.26.0581, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, ao fundamento de que as alegações acerca do caráter abusivo e confiscatório da multa aplicada e a necessidade de sua redução em razão do princípio da retroatividade da lei mais benigna, bem como da inconstitucionalidade dos juros de mora aplicados com base na Lei Estadual n.º 6.374/89, demandavam dilação probatória, o que se mostra inviável na via eleita.
    O E. Tribunal de Justiça Paulista, por seu turno, deu parcial provimento ao Agravo, afastando os juros excedentes à taxa SELIC e limitando a multa punitiva aplicada ao item 1 do AIIM a 100% (cem por cento) do valor do tributo. Todavia, o E. TJSP entendeu que “não há irregularidade na aplicação do percentual de 100%, 50% ou 40% do valor da operação, a depender da infração, ou de 20 UFESP's por impresso, expressamente previstos em lei, e que não apresentam caráter confiscatório”, contrariando o entendimento de que se “o valor da multa punitiva ultrapassar 100% do valor do imposto, não poderá prevalecer”, também externado no próprio v. acórdão.
    Ante a contradição acima apresentada, foram opostos, perante o Tribunal Bandeirante, embargos de declaração quanto à aplicação de multas em patamares superiores a 100% (cem por cento) do valor do imposto, na medida em que não somente o item 1 do AIIM estabeleceu multa confiscatória, como outros itens do mesmo auto de infração também o fizeram. Todavia, os aclaratórios foram rejeitados.
    Alternativa não restou à Reclamante senão a interposição do competente Recurso Extraordinário, que foi sobrestado pelo r. despacho de fl. 416 em detrimento do reconhecimento da existência de repercussão geral da questão constitucional – Tema n.º 863.
    (...)
    Ainda não se conformando com a decisão do E. TJSP, a Reclamante interpôs Agravo Interno, visando a reforma da r. decisão de fl. 416, ao qual foi negado provimento.
    (...)
    A r. decisão impugnada sobrestou o Recurso Extraordinário interposto pela Reclamante sob o fundamento de que a discussão se amoldava ao Tema n.º 863 das Repercussões Gerais.
    Contudo, da simples análise da descrição do referido Tema das Repercussões Gerais se chega à conclusão de que as matérias discutidas não se concatenam.
    (...)
    Sendo assim, resta muito claro que o Tema n.º 863 só se aplica à multa qualificada prevista no artigo 44, inciso I, c.c. § 1.º, da Lei n.º 9.430/96, no importe de 150% sobre o valor do imposto, sendo inaplicável, assim, às multas aqui em análise, estabelecidas pela legislação do Estado de São Paulo e que incidem no percentual de 100%, 50% e 40% sobre o valor da operação.
    Ou seja, em que pese o costumeiro acerto, o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao sobrestar o recurso extraordinário interposto pela Reclamante, aplicou erroneamente o Tema n.º 863, vez que as matérias discutidas em um e outro caso são diferentes.
    Ao final, requer seja conhecida a presente Reclamação, requerendo, respeitosamente, que seja determinado ao Tribunal de Justiça de São Paulo que proceda à correta aplicação do Tema n.º 863 das Repercussões Gerais, diante da ausência de similaridade entre as matérias discutidas e, consequentemente, a reforma da decisão que determinou o sobrestamento do Recurso Extraordinário interposto no Agravo de Instrumento n.º 2107375-65.2019.8.26.0000 (fl. 16).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe os art. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente:
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 14/7/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), uma vez que, segundo informações obtidas, no sítio eletrônico da Tribunal de Justiça de São Paulo, o processo encontra-se sobrestado, desde 28/12/2020, até pronunciamento final desta CORTE no Tema 863 da repercussão geral.
    No caso concreto, a presente Reclamação deve ser indeferida de pronto. 
    Esta via não é o meio jurídico-processual correto para os fins de contestação do ato judicial que determina o sobrestamento, na origem, de processos com amparo em leading case pendente de julgamento de mérito nesta SUPREMA CORTE. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. sobrestamento DE RECURSO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de considerar incabível a reclamação em face de ato do Tribunal de origem que determina o sobrestamento de recurso com base em paradigma de recurso extraordinário julgado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se alterou com a sucessão de legislação processual. 2. A reclamação não é sucedâneo recursal, haja vista que a pretensão de distinção entre feito sobrestado e paradigma de repercussão geral deve ser deduzida em sede recursal própria junto ao juízo a quo. Art. 1.035, §§6º e 7º, do CPC/15. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 25.090-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 28/11/2016).
    Incumbe à parte interessada suscitar, nas instâncias a quo, a distinção da tese jurídica a ser formulada pela SUPREMA CORTE do caso singularizado. É a diretriz que se extrai dos seguintes preceitos constantes do CPC/2015:
    “Art. 1.037 (...)
    (...)
    § 8º As partes deverão ser intimadas da decisão de suspensão de seu processo, a ser proferida pelo respectivo juiz ou relator quando informado da decisão a que se refere o inciso II do caput.
    § 9º Demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo.
    § 10. O requerimento a que se refere o § 9º será dirigido:
    I - ao juiz, se o processo sobrestado estiver em primeiro grau;
    II - ao relator, se o processo sobrestado estiver no tribunal de origem;
    III - ao relator do acórdão recorrido, se for sobrestado recurso especial ou recurso extraordinário no tribunal de origem;
    IV - ao relator, no tribunal superior, de recurso especial ou de recurso extraordinário cujo processamento houver sido sobrestado.
    § 11. A outra parte deverá ser ouvida sobre o requerimento a que se refere o § 9º, no prazo de 5 (cinco) dias.
    § 12. Reconhecida a distinção no caso:
    I - dos incisos I, II e IV do § 10, o próprio juiz ou relator dará prosseguimento ao processo;
    II - do inciso III do § 10, o relator comunicará a decisão ao presidente ou ao vice-presidente que houver determinado o sobrestamento, para que o recurso especial ou o recurso extraordinário seja encaminhado ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.030, parágrafo único.”
    Em caso de negativa do respectivo pedido, a parte considerada prejudicada deve impugnar o ato judicial valendo-se do agravo de instrumento ou interno, a depender do caso concreto, conforme o § 13 do art. 1.037 do CPC, in verbis:
    “§ 13. Da decisão que resolver o requerimento a que se refere o § 9º caberá:
    I - agravo de instrumento, se o processo estiver em primeiro grau;
    II - agravo interno, se a decisão for de relator.”
    Em situação análoga à presente, cito precedente da 1ª TURMA desta CORTE:
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO RECLAMATÓRIA SUBSTITUTIVA DE RECURSO OU DE OUTRAS AÇÕES IMPUGNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não cabe reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de postular ou contestar a paralisação de processo nas instâncias ordinárias com base na suspensão nacional de que trata o art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil. 2. Mesmo que a causa devesse ser sobrestada com base no art. 1.035, § 5º, do CPC, seria legítima a concessão de medidas de urgência. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” 
(Rcl 29.698-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018).
    Nessas circunstâncias, em que não foi observada a sistemática de recorribilidade implementada pela nova codificação processual envolvendo o instituto da Repercussão Geral e o seu tratamento nos casos singulares, não procede a alegação de usurpação de competência desta CORTE. 
     Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente